Tribunal: TJES
Processo: 0000857-10.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000857-10.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATURELLE COSMETICOS LTDA

APELADO: FEDERAL EXPRESS CORPORATION

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000857-10.2021.8.08.0035

APELANTE: FEDERAL EXPRESS CORPORATION

APELADA: NATURELLE COSMÉTICOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIAS. COBRANÇA INDEVIDA DE FRETE EM MODALIDADE MAIS ONEROSA. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO “ECONOMY”. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação ordinária, declarando a inexistência de débito decorrente de cobrança indevida de frete e condenando a requerida ao pagamento de R$ 498,00, a título de ressarcimento material, e R$ 8.000,00, a título de danos morais, em razão de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança pela modalidade de frete “International Priority” em substituição à “Economy”; (ii) examinar se houve violação ao princípio da adstrição na condenação à restituição do valor de R$ 498,00; (iii) avaliar a ocorrência e a quantificação dos danos morais em razão da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de frete em modalidade mais onerosa do que a contratada é indevida quando a transportadora não comprova a impossibilidade de prestação do serviço originalmente pactuado e tampouco que informou a contratante a respeito do encargo, incumbindo-lhe o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A ausência de prova da suspensão da modalidade “Economy” durante a pandemia de COVID-19 e a inexistência de comunicação prévia à contratante impõem a adoção da interpretação mais favorável ao aderente, conforme o art. 423 do Código Civil.

5. Configura violação ao princípio da adstrição a condenação à restituição de valores não pleiteados pela parte autora, sendo indevida a devolução do montante de R$ 498,00, depositado em juízo pela própria requerente como valor que entendia devido pelo serviço de frete.

6. A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, por atingir sua honra objetiva, imagem e reputação comercial (STJ, Súmula 227; REsp 2.130.170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024).

7. O valor arbitrado em R$ 8.000,00 a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, estando em conformidade com a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação à restituição do valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais).

Tese de julgamento:

1. É indevida a cobrança de frete em modalidade diversa e mais onerosa da contratada, quando não comprovada a impossibilidade de execução da forma originalmente pactuada.

2. A condenação deve observar estritamente os limites do pedido, sob pena de violação ao princípio da adstrição.

3. A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização correspondente.

4. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 2º; CC, art. 423; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1665271/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021;
STJ, REsp 2.130.170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024;
TJSP, ApCiv 1005522-58.2024.8.26.0322, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 21.07.2025;
TJMG, ApCiv 5020371-88.2023.8.13.0313, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 01.07.2025;
TJRJ, APL 0818687-60.2023.8.19.0202, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 17.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença apenas para afastar a condenação da demandada à restituição do valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), mantendo hígidos os demais termos do comando judicial.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000857-10.2021.8.08.0035

APELANTE: FEDERAL EXPRESS CORPORATION

APELADA: NATURELLE COSMÉTICOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FEDERAL EXPRESS CORPORATION
em face da sentença (ID 16438087) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária proposta por
NATURELLE COSMÉTICOS LTDA EPP
, julgou a pretensão autoral nos seguintes termos:

Sendo assim, e em face das razões expostas ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais, no que para tanto:

[1] CONFIRMO a medida liminar ao seu tempo concedida.

[2] CONDENO a parte requerida ao pagamento em benefício da parte autora, das seguintes importâncias:

[2.1] R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), a título de ressarcimento material, corrigida monetariamente e com juros (1% a.m.) contados do pagamento feito pela autora.

[2.2] R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da prolação deste julgamento e com juros (1% a.m.) contados da citação, conforme sedimentada jurisprudência – «[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes (STJ, AgInt no AREsp 1665271/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)».

Com base no art. 85, § 2º, do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 16438096), a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois (i) não houve contratação expressa entre as partes de que os fretes contratados pela parte autora seriam feitos na modalidade
economy
, a qual não estava disponível durante o período da Pandemia do COVID-19 e justificou a remessa na modalidade
priority
. Assim, afirma que os valores cobrados são devidos e a negativação da pessoa jurídica requerente foi correta, motivo pelo qual os danos morais deveriam ser afastados.

Subsidiariamente, (ii) sustenta que a sentença violou o Princípio da Adstrição ao condená-la à restituição de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), pois não houve pedido autoral em relação a esse ponto, sendo certo que o montante em questão corresponde ao valor da tarifa “
economy
”. Também (iii) pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Devidamente intimado, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 16438100.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a
Naturelle Cosméticos Ltda
ajuizou a presente demanda narrando que firmou contrato de prestação de serviços logísticos para exportação de cosméticos com
Federal Express Corporation
. Em 14/11/2019, uma remessa à Espanha não pôde ser entregue devido à licença de importação vencida do destinatário. A Requerida, então, realizou a devolução da mercadoria na modalidade mais onerosa (International Priority), cobrando frete superior ao acordado (R$ 1.341,73 ao invés de R$ 470,64, na modalidade Economy) e impostos indevidos (Imposto de Importação e ICMS, totalizando R$ 5.034,24). Em decorrência da recusa de pagamento, a Autora teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

Por compreender que as referidas cobranças seriam ilegais, já que nunca contratou frete pela modalidade
“priority
” e porque não houve importação de produto que justificasse a cobrança pela requerida, propôs a presente demanda, buscando a declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais decorrentes da negativação indevida.

Conforme relatado, a sentença objurgada julgou procedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente apelo pela parte ré.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, a aferir a legalidade das cobranças efetivadas pela parte demandada.

Como visto, o cerne da discussão reside no método de cobrança pela devolução de mercadoria exportada à Espanha, que retornou por motivo alheio à vontade da exportadora.

No caso em tela, a autora apresenta cópias de e-mails com atas de reunião datadas de 2018 - anteriores, portanto, aos fatos que justificaram a propositura da presente demanda - nas quais há a pactuação escolha pelo frete
“economy
” para os envios contratados, veja-se (fls. 23/27):

1. A respeito do tema que a Naturelle vem insistindo osbre aviso prévio dos retornos em importação de mercadorias não entregues, restou alinhado uma tabela com os custos do frete de retorno, conforme mensagem anexa, enviada pela Flávia Dornelas em 26/01;

a. A respeito desse item, insta frisa que os retornos até então realizados (05/02), tem sido valorados pela tabela “priority” da FedEx, ou seja, o maior custo dispoível.

b.
Assim, doravante, ou seja, a partir de 05/02,agora com conhecimento prévio do custo por parte da Naturelle, solicita-se que todos os envios que, por ventura, tiverem como única opção o retorno ao Brasil, que o custo a ser cobrado da Naturelle seja o constante na tabela anexa, porém, na modalidade “Economy”
.

Em sede de contestação, a requerida limitou-se a afirmar que jamais manifestou concordância com o tabelamento fixo apresentado e que foi necessária
“a utilização da modalidade prioritária em razão das variações sofridas no transporte internacional decorrentes da Pandemia
.
Na atual situação vivida decorrente da Covid-19, os embarques econômicos internacionais encontram-se suspensos, até porque, um embarque econômico tende a demorar mais para a entrega, e com a situação ocasionada pela pandemia, as cargas poderiam sofrer maiores variações”.

Sucede que
não foi produzida qualquer prova pela parte demandada para respaldar o alegado, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
. Ora, se esse era o caso, era dever da transportadora comunicar a respeito da alteração das modalidades de frete em decorrência da Pandemia do COVID-19, o que, aparentemente, não ocorreu.

Assim, sob a ótica do artigo 423, do Código Civil, que estabelece a adoção de interpretações mais favoráveis ao aderente, e em razão da ausência de provas de que a FedEx teria rejeitado a modalidade de frete
economy
requerida pela parte autora, concluo que
foi indevida a cobrança do frete em modalidade mais onerosa do que fora pactuado
.

Por isso, concluo que
deve ser declarado inexistente o débito cobrado pela transportadora, tal como reconhecido pelo Juízo
a quo
.

No entanto, constato que houve equívoco no édito sentencial ao fixar a condenação da demandada à restituição do valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais).

Isso porque, conforme se depreende da petição de fl. 145, trata-se de montante consignado em Juízo pela própria requerente referente ao valor do frete na modalidade
economy
, consubstanciando-se, portanto, no montante que entendia ser adequado para fins de cobrança.
Não houve pedido de restituição do valor, motivo pelo qual a condenação, nesse ponto, violou o Princípio da Adstrição
.

Portanto,
não há que se falar em restituição da referida importância, sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa por parte da autora, que nada arcaria em relação ao serviço de frete
.

Por fim, no que concerne aos danos morais decorrentes da negativação indevida, sabe-se que, conforme orientação sufragada pelo c. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227).

Estabelecida essa premissa,
se a cobrança questionada nos autos se revela indevida, certo é que a inscrição do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito com base no aludido débito também o foi
.

Nessa esteira, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao dispor que “
a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa,
ainda que a vítima se trate de pessoa jurídica
”
(REsp n. 2.130.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

De igual forma têm decidido os demais Tribunais pátrios:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso do réu. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Arguição descabida. Parte que além de ser a beneficiária do boleto, faz parte do mesmo grupo econômico e foi a responsável pela inscrição do apontamento.
NEGATIVAÇÃO. Indevida. DANO MORAL. Dano presumível e indenizável in re ipsa. Pessoa jurídica passível de sofrer abalo em sua idoneidade. Configuração.
QUANTUM ARBITRADO. Redução. Descabimento. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1005522-58.2024.8.26.0322; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2025; Data de Registro: 21/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. A cobrança de multa por rescisão antecipada em contrato de telefonia exige a formalização de Contrato de Permanência, conforme determina a Resolução nº 632/2014 da ANATEL, sendo indevida quando não há prova documental da pactuação e da concessão de benefícios ao consumidor.
A inclusão indevida do nome do consumidor, ainda que seja pessoa jurídica, nos cadastros de inadimplentes, configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.
(TJMG; APCV 5020371-88.2023.8.13.0313; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 01/07/2025; DJEMG 07/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do STJ. 2.Restando comprovadas transações bancárias atípicas e incompatíveis com o padrão usual do consumidor, realizadas no mesmo dia e sem qualquer medida de segurança para prevenção da fraude, configura-se falha na prestação do serviço. 3. A relação entre as partes é de consumo, ainda que a parte autora seja pessoa jurídica, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica e informacional, justificando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 4.
A falha no serviço bancário que culmina em prejuízo financeiro e negativação indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, passível de reparação, considerando os transtornos à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica
. 5. Ressarcimento devido dos valores indevidamente cobrados, com dedução do montante já reembolsado pelo banco, devidamente atualizado. Recurso provido. (TJPE; AC 0007150-97.2020.8.17.2001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Raimundo dos Santos Costa; Julg. 18/06/2025)

Por fim, verifico que o valor da indenização arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado e razoável, estando em sintonia com os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame:A empresa requerente alegou cobrança indevida de multa rescisória após rescisão contratual de plano de saúde coletivo empresarial, com negativação indevida de seu CNPJ no valor de R$ 8.211,78.
Sentença de parcial procedência, declarando inexigíveis débitos e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.00,00.
Insurgência da parte requerida. II. Questão em Discussão:A questão em discussão consiste em definir a validade da cobrança de multa rescisória e aviso prévio em contrato de plano de saúde coletivo empresarial, e a ocorrência de danos morais pela negativação indevida do CNPJ da parte apelada. III. Razões de Decidir: [...]
mantido o montante arbitrado pela r. Sentença recorrida a título de reparação do dano moral no valor de R$ 8.000,00 se mostra adequada ao caso, sobretudo levando em consideração o valor da dívida inscrita de R$ 8.211,78 e ainda pela situação claramente contrária à Lei, que ensejou a indevida inserção do nome do requerente no rol de devedores, indiscutivelmente causa ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.
Sentença mantida. lV. Dispositivo e Tese:Recurso desprovidoTese de julgamento: A cobrança de multa rescisória e aviso prévio em contrato de plano de saúde coletivo empresarial é indevida quando não há previsão contratual ou regulamentar após o período de vigência estabelecido. 2.
A negativação indevida de CNPJ justifica a indenização por danos morais.
(TJSP; AC 1015723-92.2024.8.26.0554; Santo André; Turma V Direito Privado 1; Rel. Des. Rui Porto Dias; Julg. 23/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO READEQUADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. Caso em exame recursos de apelação interpostos por telefônica Brasil s/a e por jozimar Vieira Teixeira e salão jozimar hair design Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a inexigibilidade de débito relativo ao serviço soluciona ti, determinou a exclusão do nome do segundo autor de cadastros restritivos, impôs a religação de linha telefônica e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, além de astreintes. A primeira apelante contesta a responsabilidade pelas obrigações impostas e pleiteia a redução da condenação; os segundos apelantes requerem majoração da indenização moral. II. Questão em discussão há seis questões em discussão: (I) apurar a legalidade da cobrança por serviço de tecnologia da informação (soluciona ti); (II) verificar a possibilidade de cumprimento da obrigação de religação da linha telefônica imposta à ré; (III) definir a existência de dano moral decorrente de negativação indevida; (IV) reavaliar o valor arbitrado a título de dano moral; (V) aferir a adequação da multa cominatória fixada; e (VI) determinar o índice de correção monetária e juros aplicáveis à condenaçãoiii. Razões de decidir a ausência de prova documental da contratação do serviço soluciona ti torna inexigível o débito cobrado, pois recai sobre a ré o ônus da demonstração do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, II). A alegação genérica de impossibilidade de religação da linha telefônica, por suposta vinculação à operadora diversa, não é comprovada nos autos, não afastando a obrigação de fazer imposta judicialmente.
A inscrição indevida do nome da empresa autora em cadastros de inadimplentes, por dívida inexistente, configura dano moral à pessoa jurídica, por violação de sua honra objetiva, imagem e reputação comercial. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem mostra-se insuficiente à reparação do dano causado, sendo razoável e proporcional a majoração para R$ 8.000,00, considerada a extensão do dano, a finalidade pedagógica da condenação e a capacidade econômica da ré.
A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, guarda proporcionalidade com a obrigação imposta e a conduta da ré, não se justificando sua redução. [...] (TJMG; APCV 5019118-50.2024.8.13.0145; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 06/08/2025; DJEMG 06/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Solução de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. Falha na prestação do serviço.
Indevida negativação do nome da empresa autora em cadastro restritivo de crédito.
Débito insubsistente. Ausência de relação jurídica contratual entre as partes. Dever de reparação. Artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Inexistência de causa excludente de responsabilidade. Fortuito interno.
Negativação indevida. Indenização por dano moral à pessoa jurídica que decorre não de ofensa a atributos biopsíquicos ou à sua dignidade, uma vez que desprovida de honra subjetiva, mas sim da vulneração ao seu bom nome, fama e reputação (honra objetiva), diante dos reflexos patrimoniais capazes de ensejar prejuízos à própria atividade. Súmula nº 227 do STJ. Verba compensatória que se arbitra em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e diante das peculiaridades do caso concreto
. Súmula nº 343 TJRJ. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0818687-60.2023.8.19.0202; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho; Julg. 17/02/2025; DORJ 19/02/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto para
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença apenas para afastar a condenação da demandada à restituição do valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), mantendo hígidos os demais termos do comando judicial.

O parcial provimento deste apelo não tem o condão de alterar a sucumbência da parte requerida, de modo que deixo de redimensionar os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.